Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-52.2007.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-52.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDO FRANCISCO ENZWEILER - CPF: 425.865.859-68 (APELANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), MARLI LUIZA BAZZO ENZWEILER - CPF: 784.703.901-04 (APELANTE), LOURDES ENZWEILER SCHROEDER - CPF: 001.008.299-96 (APELANTE), CERILO KUNST - CPF: 119.160.600-72 (APELANTE), ARACI TEREZINHA LUDWIG - CPF: 906.703.881-49 (APELANTE), VILSON TARCISIO ENZWEILER - CPF: 492.272.119-34 (APELANTE), JAIME LUIZ ENZWEILER - CPF: 526.567.489-68 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), JAIR MIGUEL ENZWEILER - CPF: 637.403.039-72 (APELADO), MARGLEI ENZWEILER TREVISAN - CPF: 828.235.029-04 (APELADO), LUCENA BLANCA ENZWEILER - CPF: 973.152.309-04 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – EXISTÊNCIA DE BENS DO
DE CUJUS
– DOAÇÃO ILEGAL – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DA HERANÇA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a posse ilegítima de bens por doação irregular, o herdeiro pode buscar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Direitos Hereditários e Ressarcimento de Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que a origem e propriedade dos bens estão suficientemente comprovadas nos autos tanto por documentos como pelo depoimento pessoal do sucessor do
de cujus
na sociedade empresarial.

Afirmam que a referida sociedade se desfez com a venda da cota-parte do falecido ao sócio remanescente, que pagou com a entrega/transferência dos imóveis objeto da lide, e que essa é a procedência do patrimônio do qual pretendem a partilha entre todos os filhos e que, no entanto, foi doado em vida apenas para alguns.

Pugnam pela anulação das transferências irregulares e reintegração do referido bem no patrimônio do
de cujus
para ser partilhado por igual entre todos os herdeiros. Alternativamente, buscam a redução do percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 139014774, pág. 43.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JONAS COELHO DA SILVA, OAB/MT 5706/O.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Diante das alegações expostas na sustentação oral, suspendo o julgamento, que prosseguirá na próxima sessão.

EM 14 DE setembrO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO DR. JONAS COELHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Direitos Hereditários e Ressarcimento de Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada improcedente.

Os autores, filhos do primeiro casamento de Pedro
Arno Enzweiler, falecido em 27.5.2005, ajuizaram a presente Ação visando desconstituir a doação em vida de todos os bens do seu pai para os filhos do segundo casamento (apelados).

Argumentam que ele (genitor) era sócio da Madeireira Brasnorte Ltda. e vendeu sua cota-parte para outro sócio, que o pagou com diversos imóveis que foram transferidos de forma “silenciosa” para os réus.

O juízo de origem (ID. n. 139014774, pág. 4) concluiu pela ausência de prova de que os bens elencados pelos autores de fato eram de propriedade do pai. Desse modo, cumpre apreciar essa questão em relação aos seguintes imóveis e semoventes:

1. Terreno rural de 260.00ha na Gleba Vale do Rio do Sangue, em Brasnorte – MT;

2. Terreno de 109,00ha na Gleba Vale do Rio do Sangue, em Brasnorte – MT;

3. Lotes 3, 4 e 5, quadra 100, no loteamento Gleba do Rio do Sangue, de 800m
2
cada, na Rua Ipiranga, em Brasnorte – MT;

4. Lotes 6 e 7, quadra 102, no loteamento Gleba do Rio do Sangue, de 800m2 cada, na Rua Tibaji, em Brasnorte – MT;

5. 1.200 cabeças de gado;

6. 1 touro de R$8.000,00.

Os documentos de ID. n. 139014756, págs. 43 a 51, embora consistam em anotações feitas à mão ou datilografadas e sem assinatura, demonstram a venda da cota ao sócio e que este recebeu como parte do pagamento imóveis avaliados em CZ$1.211,900,00 e o restante (R$888.100,00) em dinheiro, os quais teriam sido transferidos de forma ilícita aos filhos do segundo casamento.

No depoimento pessoal, Cerilo Kunst esclarece que foi o intermediário e representante legal dos adquirentes menores (filhos do segundo casamento) na compra dos imóveis, porque a empresa estava com muitas dívidas e havia o risco de perder tudo em penhoras e arrestos.

A ré Lucena Blanca Enzweiller, segunda esposa do falecido, afirma que o marido negociou os imóveis e semoventes em nome dos filhos (apelados) para garantir o futuro deles, visto que os do primeiro casamento já haviam recebido o produto de parte da venda de uma madeireira anterior e, embora diga que foram seus filhos que pagaram pelos bens, pois trabalhavam, eles eram adolescentes e, mesmo que trabalhassem, é bastante improvável que conseguissem pagar valor tão significativo.

Mauro Rui Heisler declara que sabia da transação entre a Madeireira e Pedro, e que a primeira transferiu algumas áreas para o segundo (ID n. 139014757, pág. 28).

Por outro lado, questionados na oitiva, os filhos/adquirentes (apelados) não souberam explicar quanto nem como pagaram, e não anexaram nenhum recibo de compra. Como alguém pode se tornar dono de algo do qual desconhece a origem e a forma como foi adquirido?

Inquestionavelmente, as provas que constam nos autos vinculam todo o patrimônio em referência ao que foi adquirido com os recursos financeiros que o pai (falecido) havia obtido com a venda de parte da madeireira. Assim, caracteriza-se como adiantamento de legítima e impõe-se a colação desses bens no inventário para que integrem a partilha entre todos os herdeiros.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO DE HERANÇA - RECONHECIMENTO DE DIREITO SUCESSÓRIO - EXISTÊNCIA DE BENS QUE NÃO FORAM DECLARADOS NA PARTILHA - COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA HERANÇA - RECURSO PROVIDO. Comprovada a posse ilegítima de bens, por meio de doação irregular, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela.
(Ap 115674/2017, julgamento em 29/08/2018, DJe de 06/09/2018).

Do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO FEITA A ENTEADO. INOFICIOSIDADE. EXISTÊNCIA.

I. A doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima;

II. Doação anterior, feita a herdeiros legítimos, deve ser computada como efetivo patrimônio do doador para efeitos de aferição de possível invasão da legítima, em nova doação, sob pena de se beneficiarem, os primeiros donatários, para além da primazia que já tiveram.

III. Raciocínio diverso obrigaria o doador a praticar todos os atos de liberalidade que quisesse praticar em vida, ao mesmo tempo, ou ao revés, contemplar os herdeiros legítimos apenas ao final, sob risco de, pela diminuição patrimonial própria da doação, incorrer em doação inoficiosa.

IV. Recurso provido.
(REsp n. 1.642.059/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017).

Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador.

-
Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida.

- A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio.

Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 730.483/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 3/5/2005, DJ de 20/6/2005, pág. 287).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a restituição dos bens acima em referência ao acervo patrimonial do
de cujus
. Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022